Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723804-47.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ELIR DOMINGO GIRARDI, LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO, HUDSON MELO NUNES, JORGE GOLDEMIR SCHNEIDER, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSÉ DO CARMO FONTENELE, JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA, OSVALDO JOSE PINTO, TEREZINHA ABREU FONSECA RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE SUBSTANCIAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CRÉDITO SOBEJANTE RECOLHIDO EM CONTA JUDICIAL POR FORÇA DA PENHORA. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO A SER ATUALIZADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A DATA DA AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO (STJ, TEMA 677). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO REMANESCENTE. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO SOBEJANTE. INVIABILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. RESISTÊNCIA INEXISTENTE ATÉ A DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, tornando inviável que os credores reprisem pretensão de incidência sobre o crédito remanescente que os assiste, apurado ao ser resolvida a impugnação deduzida pela obrigada, da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva quando já afastada a postulação via de provimento acobertado pela preclusão (CPC, art. 523, §1o), 3. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. 4. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo a executada pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação, contudo, autorizado o levantamento do já recolhido e sendo suficiente a realizar integralmente a obrigação, cessam a partir de então os efeitos da mora, pois não pode a obrigada continuar a ser tratada como inadimplente quando disponível ao credor o correspondente (STJ, Tema 677). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, notadamente acerca da correta aplicação da tese firmada no tema 677 do STJ, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade”. (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017